Tribunal: TJDFT
Processo: 0739790-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739790-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON ELY DA ROCHA AUTOR ESPÓLIO DE: WALDIR ELIAS DA ROCHA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE WALDIR ELIAS DA ROCHA contra decisão proferida pela 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença apresentado pelo agravante contra UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, reconheceu excesso de execução e determinou a devolução de quantia levantada pelo exequente (ID 247172259). Em suas razões (ID 76334619), alega que: 1) apresentou cumprimento de sentença relativa às astreintes impostas à agravada em sentença transitada em julgado; 2) a executada fez o depósito da quantia de R$ 29.865,29 relativa à parcela incontroversa; 3) a quantia foi levantada pelo exequente com autorização judicial; 4) em seguida, a executada apresentou impugnação e alegou excesso de execução; 5) o excesso de execução não foi alegado em momento oportuno; 6) a preclusão impede a rediscussão da matéria; 7) a rediscussão da multa cominatória viola a coisa julgada; 8) recebeu o valor de boa-fé; 9) a conduta da agravada configura má-fé. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para determinar a suspensão da ordem de devolução do excesso. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o exequente apresentou cumprimento de sentença relativo às astreintes e requereu a intimação da executada para o pagamento da quantia de R$ 61.808,40. A executada efetuou o pagamento de R$ 29.865,29 a título de parcela incontroversa e R$ 32.103,81 relativos à parcela controvertida. O exequente, com autorização do juízo, levantou o valor relativo à parcela incontroversa. Em impugnação ao cumprimento de sentença, a executada reiterou que o valor devido era de R$ 29.865,29. Apontou excesso de R$ 32.103,81. Em agravo de instrumento, a Unimed defendeu o excesso de execução, pois as astreintes haviam sido fixadas em R$ 24.000,00 e houve aplicação de juros de mora sobre a multa cominatória, mas apontou como devida a quantia de R$ 29.865,29. Com o julgamento do agravo, o juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, que apontou como devida a quantia de R$ 26.296,23. A decisão agravada determinou a intimação do exequente para restituir o valor de R$ 3.569,06 e determinou a liberação da quantia remanescente (R$ 32.103,81 atualizados) a favor da executada. A princípio, o alegado excesso de execução é relativo apenas aos R$ 32.103,81, depositados à parte e que devem ser devolvidos à executada. O valor levantado pelo exequente é relativo apenas à parcela incontroversa. Em relação a essa quantia, em análise superficial, houve preclusão. Em razão da plausibilidade do direito e a fim de evitar a adoção de atos tendentes à exigência do valor tido como excedente, é razoável a suspensão da determinação de devolução de R$ 3.569,06 pelo exequente. Por outro lado, não há perigo da irreversibilidade da decisão, porque, caso seja negado provimento ao agravo, a Unimed poderá exigir a quantia. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo apenas quanto à determinação de intimação do exequente para devolução da quantia de R$ 3.569,06. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator